Tribunal: TJSP
Processo: 1039637-97.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
r competência para dispor sobre as causas extintivas dos créditos tributários (art. 146, CF). E a lei complementar estabelece que "A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos" (art. 191 do CTN). A lei ordinária (Lei n. 11.101/2005) não tem o condão de derrogar lei complementar (art. 191, CTN) – Reforma em parte da sentença, para que fique consignado que o decreto de extinção das obrigações do falido não abrange os débitos tributários - Precedentes – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1039637-97.2021.8.26.0100; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 05/12/2025; Data de Registro: 18/12/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

Sérgio Shimura

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

05/12/2025

Data de publicação:

18/12/2025

Ementa:
FALÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES – SUBSISTÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INCONFORMISMO DA UNIÃO – ACOLHIMENTO – Em princípio, se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para o pagamento das despesas do processo, permite-se ao juiz encerrar a falência (art. 158, VI, c.c. art. 114-A da Lei n. 11.101/2005). Todavia, a

Ementa:
FALÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES – SUBSISTÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INCONFORMISMO DA UNIÃO – ACOLHIMENTO – Em princípio, se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para o pagamento das despesas do processo, permite-se ao juiz encerrar a falência (art. 158, VI, c.c. art. 114-A da Lei n. 11.101/2005). Todavia, a Constituição Federal reserva à lei complementar competência para dispor sobre as causas extintivas dos créditos tributários (art. 146, CF). E a lei complementar estabelece que "A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos" (art. 191 do CTN). A lei ordinária (Lei n. 11.101/2005) não tem o condão de derrogar lei complementar (art. 191, CTN) – Reforma em parte da sentença, para que fique consignado que o decreto de extinção das obrigações do falido não abrange os débitos tributários - Precedentes – RECURSO PROVIDO.